Tribunal: TJSP
Processo: 1009350-73.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos do segurado. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.